Tribunal: TJES
Processo: 5004183-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004183-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1856039), que, nos
embargos à execução
fiscal

opostos

por
Banco Itau Seguros S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 4757/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 1856043), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
qualquer redução das penalidades arbitradas pelo Procon Municipal com fundamento no princípio da proporcionalidade acaba por afastar a aplicação do referido Decreto, de sorte que deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
não se há de cogitar em violação ao princípio da razoabilidade, eis que a empresa apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro do Brasil. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual apenas a apelada deve arcar com as despesas processuais.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (id 1856047), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1856039), que, nos
embargos à execução
fiscal

opostos

por
Banco Itau Seguros S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 4757/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 1856043), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
qualquer redução das penalidades arbitradas pelo Procon Municipal com fundamento no princípio da proporcionalidade acaba por afastar a aplicação do referido Decreto, de sorte que deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
não se há de cogitar em violação ao princípio da razoabilidade, eis que a empresa apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro do Brasil. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual apenas a apelada deve arcar com as despesas processuais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originária do processo administrativo nº 4757/2012, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo (id 155870) foi deflagrado após uma reclamação da consumidora
Luiza Silva de Faria
, a qual narrou que firmou contrato de arrendamento mercantil de veículo junto à reclamada, no qual verificou a cobrança de algumas despesas consideradas abusivas.

Assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de minorar o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 57.272,39) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2008 (id 1855872, fl. 14) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Com efeito, considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como realizada pelo magistrado
a quo,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra bilhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

1
Conforme informação extraída do Portal G1, disponível em:
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/02/itau-tem-lucro-de-r-7560-bilhoes-no-segundo-trimestre.ghtml> Acesso em: 01.12.2021.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, sob a justificativa de que o Poder Público não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a sanção pecuniária.

2
)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3)
Isso porque, na hipótese em apreço, a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

4
)
Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

5
)
Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal.

6
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.